Tribunal: TJMT
Processo: 1004541-18.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004541-18.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUVENAL AVELINO DOS ANJOS - CPF: 206.217.281-87 (APELANTE), ROSIMEIRE PAIVA DE SOUSA SILVA - CPF: 054.124.221-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça. Violência doméstica. Palavra
firme e coerente
da
vítima.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, com base nos
arts
. 147, por duas vezes, c/c art. 61, II, “f”, do CP. A defesa pleiteia absolvição sob alegação de fragilidade probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do apelante deve ser mantida diante da relevância e suficiência das declarações da vítima, corroboradas por demais elementos dos autos.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas por boletim de ocorrência, termo de representação, histórico de medidas protetivas e, sobretudo, pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, prestados em ambas as fases da persecução penal.
Aliás, e
m casos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, tem especial relevância e pode sustentar a condenação.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação do acusado. 2. A inexistência de testemunhas presenciais não descaracteriza a ocorrência do crime de ameaça, desde que
a
versão da vítima
seja firme e coerente em
todas as fases
processuais
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
147 e 61, II, “f”; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira
Câmara
Criminal, Julgadoem22.09.2021
;
N.U 1000996-52.2024.8.11.0003, CAMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda
Câmara
Criminal, Julgadoem11
.
03
.
2025
.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgadoem4.10.2022
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juvenal Avelino
d
os Anjos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
1004541-18.2021.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime de ameaça (
art
.
147,
por duas vezes,
c/c art
.
61, II,
f
do Código Penal), à pena de
02 (dois) meses e 26 (vinte seis) dias de detenção, a ser cumpria em regime aberto
.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
254745896
, postula absolvição,
argumentando que o conjunto probatório é anêmico, pois
“
Os únicos elementos comprobatórios dos fatos é a palavra da vítima.
”

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
254745898
,
requer
o desprovimento deste recurso
.

Nesta instância revisora, no parecer constante no ID
267187783
, a Procuradoria-Geral de Justiça
, opina pelo
des
provimento do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
254745842
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 – Ameaça

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 18 de junho de 2020, através de ligação telefônica, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JUVENAL
AVELINO DOS ANJOS ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Rosimeire Paiva de Sousa Silva, sua
ex
convivente. FATO 02 – Ameaça

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 21 de junho de 2020, nesta Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado JUVENAL AVELINO DOS ANJOS, ameaçou

causar mal injusto e grave à vítima Rosimeire Paiva de Sousa Silva, sua
ex
convivente.

Ressai dos autos que o denunciado e a vítima Rosimeire conviveram por 06 anos e tiveram 02 filhos e, na época dos fatos, estavam separados há 02 meses.

Depreende-se dos autos que o denunciado não aceita o fim do relacionamento, ocasião em que passou a ameaçar a vítima, que, temerosa, solicitou medidas protetivas.

As Medidas Protetivas de Urgência, foram deferidas no processo n° 1020408-88.2020.8.11.0041, e o requerido, ora denunciado, não fora intimado das medidas.

No dia 18 de junho de 2020, o denunciado telefonou para a vítima a fim de conversar com os filhos, contudo, antes da ofendida passar o celular para as crianças, o increpado a ameaçou, dizendo que “VOCÊ FEZ A MAIOR CAGADA QUANDO ME COLOCOU NA CADEIA, VOCÊ VAI ME PAGAR POR TUDO QUE FEZ”. Inobstante isso, no dia 21 de junho de 2020, o denunciado falou para o seu filho de 05 anos “QUE MATARIA A VÍTIMA”, situação que causou temor ao infante, que contou a ameaça para a ofendida tão logo retornou para casa.

Representação criminal acostada ao ID 51610423 – Pág. 12.

[...]

A materialidade do delito narrado na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos:
portaria (ID
254745826
– p.2/3);
boletim de ocorrência (ID
254745826
– p. 5/7
); termo de representação criminal
(ID

254745826
-
p. 12
); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Malgrado
o apelante
negar que proferiu
as ameaças contra a ofendida, tem-se que a sua versão restou isolada nestes autos, uma vez que
a vítima
Rosimeire
afirm
ou
de forma coerente
,
na fase inquisitorial e judicial
,
que
Juvenal

não aceita o fim do relacionamento

e a ameaçou,
de modo que
lhe
causou
temor a
ponto
de
procurar a delegacia e registrar boletim de ocorrência
.

De fato,
extrai-se dos autos que
em
sede administrativa

a ofendida
confirmou o delito em discussão, narrando que
:

[...]
QUE, a declarante informa que possui um pedido de medida protetiva
em desfavor do suspeito, no entanto o suspeito
não
foi
encontrado, assim a medida
não
podendo entrar em vigor, que tal medida se originou a partir de um procedimento
flagrancia
l
;
QUE, no dia 18/06/2020, o suspeito ligou para a
vitima
como faz com muita
frequencia
, que o suspeito falou que queria falar com os filhos,
porem
antes que a
vitima
entregasse o telefone para os filhos, o suspeito
comecou
a
ameacar
a
vitima
dizendo que a mesma tinha feito a maior cagada quando colocou ele na cadeia, que ela pagaria por tudo que fez com ele
, que a
vítima
para evitar nova
discussão
desligou o telefone;
QUE, no dia 21/06/2020, os filhos da
vítima
estavam na
chácara
do pai, que momentos antes do filho de 5 anos do casal dormi o suspeito disse para o mesmo que vai matar a
mae
dele, que a
crianca
ficou amedrontada e contou para a
vitima
assim que retornou para casa
; QUE, no dia 06/07/2020, o suspeito ligou para
vítima
novamente, que a declarante
já
trocou o
número
do telefone por diversas vezes para evitar o suspeito, no entanto o suspeito sempre liga para a mesma de outros
números
, que vitima
nao
sabe como o suspeito consegue seus
números
novos, que a
vítima
cansada da atitude obsessiva do suspeito e pede as devidas
providencia
[...]
Destacamos.

Da mesma forma, e
m juízo,
ao ser questionada
a vítima
narrou
que no dia 18
.
06
.
2020
Juvenal
havia ligado e dito que
ela
teria feito “a maior cagada por ter colocado ele na cadeia”
. Em razão disso, ela disse que
entendeu que
ele
poderia fazer algo contra ela
,
matar ou fazer qualquer violência.

Além disso, ela relatou que no
21
.
06
.
2020 o acusado disse para o filho menor de 05 (cinco) anos que iria matá-la,
e ele contou para ela, situação, essa,
a deixou temerosa diante da ameaça.
Por fim,
relatou não ter tido nenhuma consequência negativa
do crime em discussão
,
e
informou não ter interesse em eventual reparação pecuniária.

Por sua vez, o apelante,
tanto em sede administrativa como em
juízo,
negou a autoria delitiva, dizendo que não ameaçou a vítima
, que eles apenas se desentendem em razão da vítima dificultar o convívio com os filhos.

Ocorre que
, conforme narrado acima,
a vítima narrou com detalhes as ameaças perpetradas por seu ex-companheiro
Juvenal
nas duas oportunidades em que foi ouvida e disse ter ficado bastante temerosa, chegando a acreditar que o apelante pudesse atentar contra sua vida.

Ademais,
em consulta ao sistema
PJe
de 1º Grau, observa-se que
a
ofendida
Rosimeire Paiva de Souza Silva solicitou providências cautelares no dia 11.05.2020 (
a
utos n
.
1020408 88.2020.8.11.0041), ou seja,
mais ou menos
01 (um) mês antes da primeira data em que foi ameaçada
, situação, essa, que
fortalece ainda mais as declarações prestadas pela ofendida.

Ressalte-se, por importante, que os crimes cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade. E, mesmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos. Diante desse cenário, as declarações da vítima assumem relevância especial. Na verdade, quando os seus relatos são marcados pela coerência, têm importante valor probatório.

A propósito, acerca do tema,
este
Corte de Justiça
tem decidido no sentido de que
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(
N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22.09.2021,
Publicado
no DJE de 27.09.2021)
Destacamos

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça e dano qualificado, em
contexto de violência doméstica (art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação deve ser mantida
e se a dosimetria da pena deve ser revisada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes restaram comprovadas pela palavra da vítima, em consonância com os demais elementos de prova.

4. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, geralmente praticados sem a presença de testemunhas.

5. Na dosimetria da pena, houve bis in idem na valoração negativa da culpabilidade, confundindo-se o vetor dosimétrico com o elemento do crime.

6. A valoração negativa dos motivos do crime, sem identificação precisa, é inidônea.

7. A fração de aumento pela agravante do art. 61, II, f, do Código Penal mostra-se desproporcional e carece de fundamentação.

8. É necessária a revisão da dosimetria da pena, com a correção da análise das circunstâncias judiciais e da fração de aumento pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, firme e coerente, em consonância com os demais elementos de prova, é suficiente para a condenação. Na dosimetria da pena, devem ser observados os critérios legais e jurisprudenciais para a valoração das circunstâncias judiciais e das agravantes, evitando-se bis in idem e fundamentação inidônea."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 147, 163, parágrafo único, I, e 61, II, f; Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

(N.U 1000996-52.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Destacamos

Da mesma forma
, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020)
.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022.)

Outrossim,

não é demais consignar que o delito de ameaça, previsto no art.
147 do Código Penal
como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a ofendida foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que registrou a ocorrência, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Deve ser averbado,
também
,
que
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de
ameaça
por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na sua absolvição com fundamento no art. 386,
II, III e
VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao
recurso
interposto por
Juvenal Avelino
d
os Anjos
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025